Tribunal: TJMT
Processo: 1017246-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA no 1017246-77.2021.8.11.0000
SUSCITANTE: IPE ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - ME
SUCITADOs: JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS e JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
TERCEIROS INTERESSADOS: R. BALKE & BALKE LTDA - e RODRIGO SERGIO KULEVICZ
Vistos etc.
Trata-se de Conflito de Competência com Pedido de Liminar suscitado por IPE ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA - ME, entre o JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DA RONDONÓPOLIS-MT e o JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA RONDONÓPOLIS-MT, relativamente aos autos de Ação de Rescisão de Contrato de Locação no 1006239-84.2018.8.11.000.
Em suma, aduz que tramita perante o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca Rondonópolis-MT a AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR DE DESPEJO no 1006239-84.2018.8.11.0003, ajuizada pela suscitante em face da empresa R. BALKE & BALKE LTDA – ME, que de forma completamente reprovável e contrariando o contrato de locação, sublocou imóvel comercial de sua propriedade para empresa em recuperação judicial C. CONDE SUPERMERCADOS LTDA, que, por sua vez, encerrou todas as suas atividades comercias e abandonou o imóvel.
Adiante, afirma a suscitante que o Juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre imóvel locado, sob o argumento de que o mesmo não integra o patrimônio da empresa em recuperação judicial, uma vez que a relação jurídica de locação, por força de disposição contratual e legal, concede temporária e onerosamente aos inquilinos, apenas o direito ao uso.
Pondera adiante que qualquer determinação de disposição ou de indiposição sobre o imóvel de propriedade do locador extrapola a competência do Juízo recuperacional, como ocorrido, ao determinar devolução do imóvel, que, no seu entender, sequer encontrava locado para empresa em recuperação, uma vez que o contrato de locação com empresa R. BALKE & BALKE LTDA – ME, não permitia a sublocação.
Desta forma, na concepção da suscitante, desde o deferimento e processamento da ação de rescisão de contrato de locação com pedido de liminar de despejo, o MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT é o único competente para dirimir questões que afetem o patrimônio da suscitante, muito mais ainda levando em consideração que imóvel locado nem de longe constitui patrimônio da empresa em recuperação judicial.
No mais, enfatiza a suscitante que a decisão do Juízo recuperacional, que determinou a devolução do imóvel de sua propriedade para empresa em recuperação judicial, sob pena de multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além de caracterizar um perigoso precedente, pode outros juízos se ver incentivados a agir da mesma forma, o que certamente gerará um enorme prejuízo à suscitante e ao Poder Judiciário.
Por fim, pugna pela de concessão de liminar para suspender a decisão do Juiz da vara de recuperação judicial, bem como designar do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.
Pois bem.
Pelo que se denota, o conflito de competência foi suscitado pelo fato de a empresa em recuperação judicial não ser a propriedade do imóvel a justificar a participação do Juízo recuperacional, bem como porque a sublocação deu-se em desacordo com o contrato de locação, diante da inexistência de previsão contratual para sublocação, dando ensejo ao ajuizamento da AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR DE DESPEJO no 1006239-84.2018.8.11.0003 contra todos os protagonistas (locário e sublocatário).
Deveras, a priori, resta presente a probabilidade do direito da suscitante - até porque, em se tratando de ação de despejo movida pelo proprietário locador, a eventual retomada da posse direta do imóvel locado deve ser fundamentada em legislação específica, ou seja, Lei do Inquilinato (Lei no8.245/91) e não na Lei da Recuperação Judicial, o que por si só macula a decisão do Juízo recuperacional.
Ademais, além de fortes indícios de irregularidade no contrato de sublocação entre a locatária e a empresa em recuperação judicial (sublocatária), certo é também que, até prova em contrário, o imóvel locado não submete aos efeitos da recuperação, prevalecendo o locador proprietário os direitos sobre a coisa e as condições contratuais, conforme prescreve o artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.
Sobre o tema:
"AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. QUESTÃO QUE NÃO SE INSERE NA COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência pacífica deste Tribunal, a ação de despejo movida pelo proprietário locador em face de sociedade empresária em recuperação judicial não se submete à competência do Juízo recuperacional. 2. Desse modo, no caso, não se verifica a existência de decisões inconciliáveis que configurem conflito de competência. 3. Agravo interno desprovido." (STJ AgInt no CC 173.728/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020)
Se não bastasse, ainda que se considere regular a locação, o imóvel locado não integra o patrimônio da empresa em recuperação judicial, pois esta seria apenas titular da cessão temporária e onerosa de uso, de modo que, eventual determinação de disposição ou de indisposição sobre o bem imóvel de propriedade do locador, pode, de fato, extrapolar os limites de competência do juízo universal de recuperação.
Por fim, resta evidente que a suscitante poderá sofrer prejuízo imensurável e de difícil reparação caso não sejam suspensos os efeitos da decisão do juízo recuperacional, já que poderá ser penalizada com elevada multa diária de R$15.000,00 (quinze mil reais) em caso de não devolução imediata do imóvel.
No mais, não há que se falar em irreversibilidade da medida ora pleiteada, pois o imóvel já se encontrava desocupado e em completo abandono.
Desta forma, atenta à regra do art. 205 do RITJMT e do art. 955 do CPC/2015, defiro o pedido de concessão de liminar, para determinar a imediata suspensão dos efeitos da decisão do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis -M.
Por fim, designo o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.
Em razão da providência a que se refere o art. 204 do RITJMT e art. 954 do CPC/2015, solicite-se informação apenas ao Juízo suscitado no prazo de 15 dias.
Após, dê-se vistas à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se e intime-se
Cuiabá, 01 de outubro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora